Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-20.2022.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008562-20.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO MIGUEL GOMES BORGES - CPF: 032.930.241-81 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 630.233.181-15 (ASSISTENTE), MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.215.601-14 (ASSISTENTE), SERGIO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 487.826.881-68 (ASSISTENTE), GUTEMBERG DUQUES DOS SANTOS - CPF: 710.259.791-68 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), B. G. B. N. D. J. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. APELANTE TIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO AFETIVO INTENSO E DE SOFRIMENTO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §3º, do CTB), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e suspensão do direito de dirigir por 02 meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado conduzia veículo automotor sob efeito de álcool;
(ii)
acidente ocorrido em estrada de terra, com capotamento;
(iii)
vítima, sobrinho do réu, faleceu em razão do sinistro;
(iv)
ausência de uso de cinto de segurança por parte dos ocupantes;
(v
) reincidência e maus antecedentes reconhecidos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão de perdão judicial com fundamento no art. 121, §5º, do Código Penal, em razão do sofrimento supostamente suportado pelo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão do perdão judicial em caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O perdão judicial previsto no art. 121, §5º, do Código Penal exige a demonstração de consequências excepcionalmente gravosas ao agente, decorrentes diretamente ou indiretamente da infração penal, de forma a tornar desnecessária a imposição de pena.

6. A existência de vínculo de parentesco entre o réu e a vítima, por si só, não é suficiente para a concessão do perdão judicial, sendo imprescindível a prova de vínculo afetivo intenso e de sofrimento extraordinário do agente.

7. No caso concreto, não há nos autos elementos probatórios que evidenciem laços afetivos estreitos entre o apelante e a vítima, tampouco que o recorrente tenha sofrido abalo psicológico profundo em razão do fato.

8. A alegação de sofrimento extremo carece de comprovação mínima, sendo insuficiente, para tanto, a mera menção a declarações informais prestadas por familiar na fase investigativa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, §3º; Código Penal, arts. 121, §5º, e 107, IX; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.854.277/SP; REsp 1.455.178/DF; AgRg no AREsp 1.349.597/SP; TJMT, ApCrim 0000310-78.2018.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
João Miguel Gomes Borges
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1008562-20.2022.8.11.0004, que o condenou pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §3º, Lei n. 9.503/97) às penas de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência e maus antecedentes), assim como de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
02 (dois) meses
(id. 280228030).

Em suas
razões recursais
, a defesa requer a concessão de perdão judicial, sob o argumento de que as consequências do delito foram demasiadamente gravosas para o apelante, que era tio da vítima (id. 280228042).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do pleito recursal e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 2802280044).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
des
provimento
do apelo interposto (id. 283228356).

É a síntese do necessário
.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
João Miguel Gomes Borges
, imputando-lhe a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §3º, Lei n. 9.503/97), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta do procedimento investigatório que, no período vespertino do dia 26 (vinte e seis) de junho de 2022, na estrada rural vicinal que liga Barra do Garças/MT com a comunidade Voadeira, neste município, o denunciado
João Miguel Gomes Borges
, na condução de veículo automotor sob a influência de álcool, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De efeito e conforme apurado, o denunciado e familiares estiveram, no dia anterior, na Comunidade Voadeira, distrito de Barra do Garças/MT, para participarem de uma confraternização de aniversário de terceira pessoa, ocasião em que João Miguel ingeriu bebida alcoólica, sendo certo que, na data dos fatos (26/06/2022), ainda também consumiu mais bebida da mesma natureza, quando, já no período da tarde, resolveu ir embora para Barra do Garças/MT.

Assim, o denunciado, mesmo sob a influência de álcool, passou a conduzir o veículo Fiat Uno/Electronic, de placa JDY8678, tendo como passageiros sua esposa Yara, seus filhos Kenedi e Kendily, seu irmão Ewerton Gomes Borges e seu sobrinho Brian Gomes Borges Neves de Jesus, com destino à Barra do Garças/MT, quando, de forma imprudente, sem se atentar às necessárias condições de trafegabilidade da estrada não pavimentada ao realizar uma curva, saiu da pista e, em seguida, ocorreu o tombamento/capotamento do veículo.

Ato contínuo e em decorrência do acidente, como nenhum dos ocupantes do veículo utilizavam cinto de segurança, a pessoa de Brian, quem estava no banco da frente, no colo de seu tio Ewerton, sofreu ferimentos, consistentes em traumatismo craniano grave que, lamentável e precocemente, culminaram sua morte
” (id. 280227956).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente e o apelante
condenado
às penas de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência e maus antecedentes), assim como de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
02 (dois) meses
(id. 280228030).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

1.1. Perdão Judicial (art. 121, §5º, c/c art. 107, IX, CP)

Nas razões recursais, a defesa alega que as consequências do delito foram demasiadamente gravosas para o apelante, pois a vítima Bryan Gomes Borges Neves de Jesus, de 06 (seis) anos de idade, era seu sobrinho, o que lhe causou demasiado sofrimento e tornou despicienda a aplicação da pena.

Aduz que Ewerton Gomes Borges, irmão do recorrente e tio do menor, declarou à autoridade policial que o ofendido nutria grande afeto por
João Miguel Gomes Borges
e desejava morar com ele, fato que demonstraria a existência de vínculo afetivo entre ambos.

A partir destes argumentos, a defesa requer, a concessão do perdão judicial (art. 121, §5º, CP) e, consequentemente, a extinção da punibilidade do apelante (art. 109, IX, CP).

A pretensão não comporta acolhimento.

Ao dispor sobre a causa extintiva de punibilidade pretendida pelo apelante, o Código Penal prevê que “
na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária
” (art. 121, §5º, CP).

Extensível aos homicídios culposos praticados na direção de veículos automotores, o perdão judicial é ato de clemência do Estado que, em casos expressamente previstos em lei, deixa de se valer de eventual reprimenda, pois as consequências do delito atingem o seu autor de forma tão desastrosa, que a magnitude do sofrimento que advém das consequências do fato torna a repressão estatal despicienda (STJ, AgRg no REsp 1.854.277/SP).

Ao proceder a interpretação do referido do art. 121, §5º, do Código Penal, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça se orientou no sentido de que a aplicação do referido dispositivo ao crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor está condicionada à existência de laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, a fim de que se permita concluir pela gravidade das consequências do fato.

A este respeito, aquele órgão julgador anotou que “
a interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos
.
[...]
Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que se entende não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição - o tão grave sofrimento -, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito de trânsito, com vítima fatal
” (REsp n. 1.455.178/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 6/6/2014).

A posição foi posteriormente adotada pela 5ª Turma daquela Corte, que se orientou exatamente na mesma direção. A este respeito, confira-se: AgRg no AREsp n. 1.349.597/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.

A partir destas premissas, verifica-se que concessão do perdão judicial ao crime de homicídio culposo está condicionada à existência de dois fatores, sendo eles, a existência de laço anterior entre os envolvidos e a imposição de sofrimento intenso ao responsável pela prática delitiva.

No caso em tela, a relação de parentesco entre o apelante e a vítima, seu sobrinho, não padece de qualquer dúvida. Entretanto, apesar do vínculo parental, os autos carecem de elementos de prova que demonstrem, de forma clara, a existência de laços afetivos entre os envolvidos e que a responsabilidade pela morte do próprio sobrinho causou intenso sofrimento ao apelante.

Como dito, é incontroverso que o apelante conduzia o veículo Fiat Uno/Eletronic, de placa JDY8678, no momento do acidente que vitimou Bryan Gomes Borges Neves de Jesus, de 06 (seis) anos. Do mesmo modo, não padecem dúvidas de que o recorrente estava sob o efeito de álcool, consoante se extrai do teste etilômetro que apresentou resultado de 0,85mg/L (id. 280227918).

Entretanto, ao analisar detidamente o feito, observa-se que apesar da relação de parentesco entre o apelante e a vítima (tio e sobrinho), não há provas de vínculo afetivo ou de convívio entre ambos, notadamente porque o acusado residia em Barra do Garças e o ofendido em Primavera do Leste.

Para além da distância, não se apresentou qualquer prova de que o apelante tivesse interesse na vida do menor, participando de eventos especiais (aniversário, festa, datas comemorativas), que poderiam ser comprovados por fotografias ou filmagens. Igualmente não se juntou testemunhas ou outros elementos que indicassem que o recorrente perguntava ou buscava saber da vida do infante, informações que poderiam comprovar o liame subjetivo e afetivo entre ambos.

Não ignoro que, na fase investigatória, o outro tio da vítima,
Ewerton Gomes Borges
, relatou que o menor era apaixonado pelo apelante
João Miguel Gomes Borges
e até queria morar com ele (id. 280227929), contudo, a declaração apenas indica a existência de afeto do próprio ofendido, o que não é suficiente para comprovar que o recorrente efetivamente tivesse ligações profundas com seu sobrinho.

De igual maneira, o apelante não apresentou provas que demonstrem que tenha padecido de sequelas psicológicas severas decorrentes dos fatos, que tenha ingressado em estado de intenso sofrimento subjetivo ou situação equivalente que comprovariam a desnecessidade da aplicação da pena.

Ou seja, tudo a demonstra a inviabilidade da aplicação das disposições do art. 121, §5º, do Código Penal.

Neste sentido, importa destacar que a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao tratar da matéria, se orientou no sentido de que “
o perdão judicial exige comprovação de sofrimento extremo ou sequelas de gravidade ao agente e vínculo de parentesco ou amizade íntima com as vítimas. No caso, não se comprovou a ocorrência desses elementos
” (ApCrim 0000310-78.2018.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Desta forma, por não haver provas de vínculo afetivo entre os envolvidos e do padecimento subjetivo do agente, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
João Miguel Gomes Borges
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025